Tribunal: TJDFT
Processo: 0724163-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 0,55G (CINQUENTA E CINCO CENTIGRAMAS) DE MASSA LÍQUIDA DE CRACK. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DAS DEFESAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO DEPOIMENTO DO USUÁRIO EM SEDE EXTRAJUDICIAL. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS APLICÁVEIS À ESPÉCIE. PEDIDO ABSOLUTÓRIO OU DESCLASSIFICATÓRIO PARA PORTE DE ENTORPECENTE PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PEDIDO DE REVISÃO DA PENA PECUNIÁRIA APLICADA AO PRIMEIRO RECORRENTE. NÃO ACOLHIMENTO. COMPATIBILIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS AVIADO PELO PRIMEIRO RECORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Descabida a alegação de nulidade aventada pela Defesa do segundo recorrente, pois prescindível advertir o usuário de entorpecentes, ouvido na condição de testemunha, acerca do direito constitucional ao silêncio, sobretudo quando não figura como investigado/indiciado pela prática do crime de tráfico de drogas.
2. A prisão em flagrante, as imagens das filmagens, os depoimentos dos policiais e o relato do usuário formam um conjunto probatório seguro, robusto e coeso no sentido de comprovar a materialidade e a autoria do delito de tráfico pelos recorrentes, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação para o delito de porte de entorpecente para uso próprio.
3. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova.
4. Conquanto não reproduzido sob o crivo do contraditório, o depoimento do usuário serve de lastro para o decreto condenatório, quando consonante com o arcabouço probatório colacionado aos autos.
5. Prevalece na jurisprudência não ser aplicável o princípio da insignificância quando se trata do delito de tráfico de entorpecentes, ainda que seja pequena a quantidade de droga apreendida, porquanto se trata de crime de perigo abstrato, que visa proteger a saúde pública, bem jurídico colocado em risco independentemente do volume de entorpecente apreendido.
6. Estabelecida a pena pecuniária em patamar proporcional à pena privativa de liberdade, o pleito revisional aventado pelo primeiro recorrente não merece prosperar.
7. O primeiro recorrente não faz jus à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, uma vez que é reincidente.
8. Correta a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena imposta ao primeiro apelante, tendo em vista o quantum de pena aplicado – 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão –, e a reincidência do acusado por força de condenação definitiva anterior.
9. Considerando que o primeiro recorrente é reincidente, bem como em razão da quantidade de pena, não há que se falar em substituição da pena corporal por restritivas de direitos ou a suspensão condicional da pena.
10. Recursos conhecidos e não providos para manter incólume a sentença que condenou os réus nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), aplicando a pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 530 (quinhentos e trinta) dias-multa, calculados à razão mínima, para o primeiro recorrente e de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa, calculados à razão mínima, para o segundo recorrente.